Tribunal: TJPA
Processo: 0805878-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805878-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLANDINA BORGES DE ARAUJO, JOSIANE ARAUJO DE SOUZA

AGRAVADO: JOSELY DE LIMA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805878-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE
:
ORLANDINA BORGES DE ARAUJO E JOSIANE ARAUJO DE SOUZA

ADVOGADO: PAULO MAURICIO DOS SANTOS MACEDO

AGRAVADA: JOSELY DE LIMA PINHEIRO

ADVOGADO: ANGELICA DE FATIMA JENNINGS DA COSTA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HOUVE ACÓRDÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO, TENDO ESTE MODIFICADO A SENTENÇA DE PISO, SEM MENCIONAR ACERCA DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §18° DO CPC/2015. EM CASOS ANÁLOGOS, DEVERÁ O CAUSÍDICO AJUIZAR DEMANDA PRÓPRIA PARA PLEITEAR HONORÁRIOS QUE CONSIDERA FAZER JUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - Voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que não autorizou o levantamento de valores correspondentes a honorários sucumbenciais, eis que o acórdão modificou sentença, consta transitado em julgado, e deixou de se pronunciar sobre a verba honorária.

II – No caso específico, o Código de Processo Civil, no art. 85, §18°, prevê a possibilidade do ajuizamento de ação própria para pleitear-se o recebimento de honorários sucumbenciais, que não foram fixados em decisão transitada em julgado.

III - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805878-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE
:
ORLANDINA BORGES DE ARAUJO E JOSIANE ARAUJO DE SOUZA

ADVOGADO: PAULO MAURICIO DOS SANTOS MACEDO

AGRAVADA: JOSELY DE LIMA PINHEIRO

ADVOGADO: ANGELICA DE FATIMA JENNINGS DA COSTA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ORLANDINA BORGES DE ARAUJO
e
JOSIANE ARAUJO DE SOUZA
em face de decisão interlocutória do juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Inventário
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de levantamento de valores correspondentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado das agravantes, nos seguintes termos:

No que se refere à pretensão do procurador da parte de abandar do espólio a quantia de R$ 125.874,66 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) correspondente aos seus honorários de sucumbência, cumpre mencionar que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau foi reformada pelo acórdão de fl. 0488, que não estabeleceu valores de honorários.

(...)

Ante o exposto indefiro o pedido de levantamento de honorários da sucumbência requerido pelo procurador da parte, por ser incabível a fixação de honorários em ações de inventário, além do que, o advogado não atuou no interesse de todos os herdeiros , pois a companheira do falecido encontra-se representada por outra procuradora, devendo cada interessado efetuar o pagamento dos honorários de seu procurador.

Em sede recursal, arguem as agravantes que a decisão interlocutória guerreada merece reforma, eis que a sentença homologatória de partilha fixou o arbitramento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) dos valores inventariados. Por esse contexto, alude que o
decisum
considerou erroneamente que o acórdão posterior que incluiu a companheira
Josely de Lima Pinheiro na partilha deixou de determinar o pagamento de honorários ao causídico, motivo pelo qual esses não se fariam exigíveis. Nesse sentido, aduz que o acórdão somente incluiu outra pessoa na partilha e não modificou os honorários devidos, razão pelo qual esses seriam exigíveis.

Por esses motivos, pleiteou a concessão de efeito ativo ao recurso, o qual fora indeferido por esse juízo relator (ID.

2218318).

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração a decisão monocrática que deixou de conceder efeito ativo ao agravo de instrumento (ID. 1955319). Todavia, tal recurso fora julgado pelo não provimento, eis que inexistente qualquer contradição no corpo do ato decisório (ID. 5397813).

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID. 8460709).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805878-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE
:
ORLANDINA BORGES DE ARAUJO E JOSIANE ARAUJO DE SOUZA

ADVOGADO: PAULO MAURICIO DOS SANTOS MACEDO

AGRAVADA: JOSELY DE LIMA PINHEIRO

ADVOGADO: ANGELICA DE FATIMA JENNINGS DA COSTA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltaram-se as agravantes contra decisão interlocutória que indeferiu
o pedido de levantamento de valores correspondentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do seu advogado.

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pelas recorrentes são de que a sentença do juízo de piso previa a estipulação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fazendo-se exigível o seu pagamento mesmo com acórdão tenha deixado de se pronunciar sobre o tema.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhida, eis que pleiteia o pagamento de honorários advocatícios em desfavor de mero expediente judicial que deu cumprimento ao acórdão do juízo
Ad Quem,
o qual não estipulou verba honorária, tendo, inclusive, transitado em julgado.

Nesse caso, tendo em vista o disposto no §18º do art. 85 do Código de Processo Civil constata-se que deverá ser ajuizada ação própria para definição e cobrança de honorários que restaram omissos em decisão transitada em julgado. É o que se examina no caso, eis que o acórdão modificou a sentença de piso e transitou em julgado. Vejamos a previsão normativa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

Nessa situação, caso o advogado entenda que deveria ter recebido os honorários sucumbências e estes não foram fixados em juízo, tendo a decisão já transitado em julgado, deve ajuizar demanda própria, conforme previsto no mencionado dispositivo normativo, sendo competente o mesmo juízo que apreciou a demanda originária. Nesse sentido, vejamos:

Juízo competente para a ação autônoma de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais (...) 2. Em que pese a previsão legal inscrita no art. 85, § 18, do CPC, para a propositura de ação autônoma que objetive a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais não fixados em outro processo, o Juízo competente para conhecer e julgar essa referida demanda será aquele mesmo em que tramitou a ação originária. Aplicação dos arts. 56 e 57, do CPC (Acórdão 1071335, unânime, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 31/1/2018).

Ressalta-se, obviamente, que a demanda referente à pretensão ao recebimento de honorários sucumbenciais deverá ser analisada conforme o caso concreto, podendo, inclusive, ser negado pelo Poder Judiciário.

Sendo assim, conforme previsão específica do códice processual acima mencionada, nota-se que a pretensão de recebimento de honorários advocatícios não se mostra possível nesta oportunidade, motivo pelo qual não merece qualquer correção ao pronunciamento do juízo singular que ensejou o presente recurso.

Por todo o exposto CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023